Tribunal: TJES
Processo: 5005782-98.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5005782-98.2023.8.08.0000
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM/ ES
REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM/ ES
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL Nº 3.232/ 2021 - VÍCIO DE INICIATIVA – PROJETO DE LEI PROPOSTO POR VEREADOR – LEGISLAÇÃO QUE CRIA CONDIÇÕES AO PROTESTO DE CDA PELA PROCURADORIA MUNICIPAL – TEMA 917 STF – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DOIS ANOS DA VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – CAUTELAR INDEFERIDA.
1. Para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (fumus boni iuris) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (periculum in mora).
2. No caso em tela, verifica-se, prima facie, que inexiste o vício de iniciativa apontado, na medida que considero que a lei municipal em análise não altera competência e atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim, mas apenas cria condições para que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seja efetivado.
3. Em razão da presunção de constitucionalidade das normas oriundas do Poder Legislativo, a suspensão cautelar de seus efeitos por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade é medida excepcional, sendo incumbência do autor demonstrar, como já tratado, não apenas a plausibilidade da tese defendida, mas também que a manutenção da norma no ordenamento jurídico dará ensejo a lesão grave de difícil ou impossível reparação.
4. Na hipótese dos autos, verifico que ação foi ajuizada após decorridos lapso temporal considerável desde a vigência da Lei, o que revela a inexistência da urgência apontada, e também desautoriza a concessão da medida cautelar postulada.
5. Medida cautelar indeferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, INDEFERIR o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos Lei Municipal nº 3.232/2021, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Itapemirim/ES, até o julgamento final desta ação.

Vitória/ES, de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5005782-98.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: Prefeito do Município de Itapemirim e outros

REQUERIDO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL Nº 3.232/ 2021 - VÍCIO DE INICIATIVA – PROJETO DE LEI PROPOSTO POR VEREADOR – LEGISLAÇÃO QUE CRIA CONDIÇÕES AO PROTESTO DE CDA PELA PROCURADORIA MUNICIPAL – TEMA 917 STF – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DOIS ANOS DA VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – CAUTELAR INDEFERIDA.

1. Para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (fumus boni iuris) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (periculum in mora).

2. No caso em tela, verifica-se, prima facie, que inexiste o vício de iniciativa apontado, na medida que considero que a lei municipal em análise não altera competência e atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim, mas apenas cria condições para que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seja efetivado.

3. Em razão da presunção de constitucionalidade das normas oriundas do Poder Legislativo, a suspensão cautelar de seus efeitos por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade é medida excepcional, sendo incumbência do autor demonstrar, como já tratado, não apenas a plausibilidade da tese defendida, mas também que a manutenção da norma no ordenamento jurídico dará ensejo a lesão grave de difícil ou impossível reparação.

4. Na hipótese dos autos, verifico que ação foi ajuizada após decorridos lapso temporal considerável desde a vigência da Lei, o que revela a inexistência da urgência apontada, e também desautoriza a concessão da medida cautelar postulada.

5. Medida cautelar indeferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, INDEFERIR o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos Lei Municipal nº 3.232/2021, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Itapemirim/ES, até o julgamento final desta ação.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/07/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE apresentada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
em face da Lei Municipal nº 3.232/ 2021, editada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
que
“acrescenta parágrafos ao artigo 1º da lei nº. 2.752, de 06 de dezembro de 2013, que autoriza a Procuradoria Geral do município – PGM, a efetuar o protesto de título executivo judicial de quantia certa, de certidão de dívida ativa do município; autoriza o poder executivo municipal a realizar o registro de devedores em entidades que prestem serviço de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, e dá outras providências”

O requerente narra que a legislação em questão, Lei nº 3.232/ 2021, de autoria do Vereador João Bechara Netto, que foi aprovado pela Câmara Municipal de Itapemirim.

Sustenta que a Lei 3.232/ 2021 cria atribuições, competências e procedimentos relativos à Procuradoria Municipal e, portanto, há nítida ofensa aos artigos art. 63, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual, além do artigo 36, inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica de Itapemirim, ambos repetidos da Constituição Federal por força de reprodução obrigatória.

Defende que a norma evidencia usurpação de competência e violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF/88, reproduzido pelo art. 17 da Constituição Estadual e pelo art. 2º da Lei Orgânica de Linhares), por se tratar de lei que define atribuições, competências e procedimentos da Procuradoria Municipal, matéria que deve ficar a cargo do Poder Executivo.

Diante do exposto, requer a concessão da medida cautelar, já que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para determinar a suspensão imediata da vigência da lei municipal nº 3.232/ 2021, nos termos do art. 169, “b”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Distribuída a presente ação, antes do exame do pleito cautelar, oportunizei que a Câmara Municipal de Itapemirim, responsável pela edição do ato impugnado, se manifestasse, todavia, conforme se depreende da Certidão (id 6705456), manteve-se silente.

Após, remetidos os autos da Procuradoria de Justiça (Id 6829113), nos termos do art. 112, § 1º, da Constituição Estadual, opinou o parquet pelo deferimento do pleito cautelar.

É o relatório.

Determino que sejam extraídas cópias para encaminhamento aos Em. Desembargadores deste Eg. Tribunal, nos termos do art. 170, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado, Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM em face da Lei Municipal nº 3.232/ 2021, de iniciativa da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM.

Sustenta o requerente que a legislação em questão, que “
acrescenta parágrafos ao artigo 1º da lei nº. 2.752, de 06 de dezembro de 2013, que autoriza a Procuradoria Geral do município – PGM, a efetuar o protesto de título executivo judicial de quantia certa, de certidão de dívida ativa do município; autoriza o poder executivo municipal a realizar o registro de devedores em entidades que prestem serviço de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, e dá outras providências”
, é dotada de vício de iniciativa, uma vez que se imiscuiu na competência legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal.

Defende, ainda, a norma evidencia usurpação de competência e violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF/88, reproduzido pelo art. 17 da Constituição Estadual e pelo art. 2º da Lei Orgânica de Linhares), por se tratar de lei que define atribuições, competências e procedimentos da Procuradoria Municipal, matéria que deve ficar a cargo do Poder Executivo.

Pelo exposto, requer a concessão da medida cautelar, já que presentes o f
umus boni iuris
e o
periculum in mora
para determinar a suspensão imediata da vigência da lei municipal nº 3.232/ 2021, nos termos do art. 169, “b”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

A Câmara Municipal de Itapemirim, responsável pela edição do ato impugnado, apesar de intimada, não se manifestou.

Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça opinando pelo deferimento da medida cautelar.

Pois bem, de plano, registro que estabelecem os art. 125, § 2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo, que compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações objetivas de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Somado a isso, o art. 112, inciso VII, da Constituição Estadual atribui ao Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

Em relação à medida cautelar, o Regimento Interno deste Egrégio TJES, prevê em seu art. 169, “b”, a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, incumbindo ao relator, ao despachar a inicial da ação direta de inconstitucionalidade, ordenar “facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública”.

Nesse sentido, prevê a Lei Federal nº 9.868/99, em seu art. 10:

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

Como é sabido, para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública”
(fumus boni iuris)
e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual
(periculum in mora).

Relativamente ao exame do mérito do pleito cautelar, eis o teor da norma legal impugnada (Lei Municipal nº 3.232/2021), que peço vênia aos Em. Desembargadores para transcrevê-la, na íntegra:

Art. 1º Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

§ 4º As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 02 (duas) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo.

§ 5º Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do §4º do Art. 1º desta Lei.

§ 6º Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pois bem. Relembre-se inicialmente que o C. STF, no julgamento do RE 878911, em sede de repercussão geral (tema 917), fixou tese jurídica no seguinte sentido:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”

No caso em tela, verifica-se,
prima facie
, que inexiste o vício de iniciativa apontado, na medida que considero que a lei municipal em análise não altera competência e atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim, mas apenas cria condições para que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seja efetivado.

Calha frisar ainda que, em razão da presunção de constitucionalidade das normas oriundas do Poder Legislativo, a suspensão cautelar de seus efeitos por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade é medida excepcional, sendo incumbência do autor demonstrar, como já tratado, não apenas a plausibilidade da tese defendida, mas também que a manutenção da norma no ordenamento jurídico dará ensejo a lesão grave de difícil ou impossível reparação.

Na hipótese dos autos, verifico que ação foi ajuizada após decorridos lapso temporal considerável desde a vigência da Lei, o que revela a inexistência da urgência apontada, e também desautoriza a concessão da medida cautelar postulada.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos Lei Municipal nº 3.232/ 2021, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Itapemirim/ES, até o julgamento final desta ação.

Caso prevaleça o entendimento neste egrégio Tribunal Pleno, notifique-se a Câmara Municipal de Itapemirim/ ES para que preste as informações, caso entenda pertinente.

Após, remetam-se à Procuradoria de Justiça.

Por fim, venham-me os autos conclusos para exame do mérito da ação.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida em pelo senhor Prefeito de Itapemirim em face da Lei 3.232/2021, de iniciativa parlamentar, que estabelece alguns requisitos para realização de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e para ajuizamento de execução fiscal.

A parte autora alega inconstitucionalidade formal e material da lei em questão. Segundo entende, a lei versa sobre a organização administrativa e, por isso, atrai para a sua formulação a regra de iniciativa privativa que, por sua vez, teria sido desrespeitada, uma vez que o processo legislativo que redundou na sua edição foi deflagrado por parlamentar. Tal cenário configuraria violação do Princípio da Separação dos Poderes, de modo que a lei incorreria, assim, no vício de inconstitucionalidade material.

Para fins de fumaça do bom direito, reitera a parte autora os argumentos acima expostos e, a título de perigo na demora, sustenta que a vigência da legislação objurgada impactaria na arrecadação municipal, uma vez que cria obstáculos para o município receber seus créditos, notadamente no que tange ao ajuizamento de execução fiscal.

O Ministério Público opinou pela concessão da medida cautelar (
Id 6829113
).

A eminente Relatora entendeu não estarem preenchidos os requisitos da concessão da medida cautelar e proferiu judicioso voto para indeferi-la.

Na sequência, o ilustre Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência em substancioso voto no qual destacou que a legislação atacada interfere nas atribuições da Procuradoria Municipal, afetando, por via de consequência, a organização administrativa já que “tais regras ensejaram a necessidade de implementação de etapas adicionais na cobrança da dívida ativa, a exigir, inclusive, a adoção de alterações significativas nos procedimentos internos da Procuradoria Municipal.” .

Nesse sentido, Sua Excelência entendeu pelo deferimento da medida cautelar.

Pedi vista do autos para melhor analisar o caso.

Passo a decidir.

Compulsando os autos, entendo que o ponto nevrálgico para a solução da presente controvérsia consiste na identificação da matéria sobre a qual a lei em comento versa. Depois de estudar o caso e meditar sobre o assunto, verifico que a lei em questão trata de duas matérias.

Comecemos pela mais evidente.

A meu sentir, não há como negar que o artigo 1º, §4º da lei objurgada trata sobre Direito Processual Civil. Transcrevo-o para melhor elucidação:

Art. 1º.

§6º. Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei.

Como se pode depreender, o dispositivo acima cria condições especiais para o ajuizamento da execução fiscal pelo município de Itapemirim. No entanto, é privativa da União a competência para legislar sobre Direito Processual, nos termos do artigo 22, I da Constituição Federal:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Nesse ponto, me parece flagrante a inconstitucionalidade do §4º do artigo 1º da norma objurgada, de modo a restar preenchido o requisito da fumaça do bom direito.

Quanto ao perigo na demora, entendo-o por evidente, uma vez que o dispositivo em análise cria obstáculos para o município receber seus créditos, situação que tem potencialidade de colocar em risco as finanças públicas.

Por isso, nesse ponto, rogando vênias à eminente Relatora e ainda que por razões distintas, acompanho a divergência para deferir o pedido de concessão da medida cautelar.

No que tange aos demais dispositivos, fiquei a meditar se se trataria de norma de direito notarial, administrativo ou financeiro. Tendo em vista os efeitos práticos e finalísticos dos dispositivos em comento, verifiquei que a norma em questão trata de expedientes relativos à arrecadação do município e, por esse motivo, cheguei à conclusão de se tratar de norma de direito financeiro.

O conteúdo da norma atacada, embora não trate propriamente de renúncia de receita, ao menos cria obstáculos à Administração Pública, de modo a dificultar o recebimento de seus créditos. Por essa razão, entendo que seja aplicável ao presente caso a inteligência do Tema 682 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF):

Tema 682 - Reserva de iniciativa de leis que impliquem redução ou extinção de tributos ao Chefe do Poder Executivo.

Tese:

Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal.

Se inexiste regra de reserva de iniciativa para leis que tratam de renúncia de receita, com muito mais razão não haveria que se falar em iniciativa privativa no presente caso. Destarte, resta afastada a tese de inconstitucionalidade formal.

As alegações de inconstitucionalidade material, mais precisamente no que toca à Separação de Poderes, são corolárias da tese da reserva de iniciativa que, como demonstrado acima, restou afastada.

Os dispositivos da lei objurgada criam regras internas que dificultam a municipalidade de levar as certidões a protesto. Um exemplo disso é a condição prévia de tentativa de conciliação, de modo que o devedor seja notificado extrajudicialmente por duas vezes antes do município levar a CDA a protesto.

O caso quando iluminado pela inteligência do Tema 682 do STF me leva a concluir pela lisura da legislação. Não existe para o conteúdo da lei em análise regra de reserva de iniciativa. Desse modo, resta afastada a configuração do elemento da fumaça do bom direito.

Como os requisitos da cautelar são cumulativos, basta que um deles seja afastado para que reste inviabilizada a concessão da medida.

Nesse ponto, acompanho a eminente Relatora para indeferir o pedido liminar formulado pela parte autora.

Tendo em vista todas as razões que acabo de expor, rogo vênias à eminente Relatora para em parte divergir do seu entendimento e julgar procedente a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia do §4º do artigo 1º da Lei 3.232/2021.

Em relação aos demais dispositivos, acompanho a ilustre Relatora para indeferir a concessão da medida cautelar.

É como respeitosamente voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ e

WALACE PANDOLPHO KIFFER.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
01/08/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para analisar com maior precisão as peculiaridades fáticas e jurídicas da medida cautelar na presente representação de inconstitucionalidade acarretará.

Rememoro aos nobres pares que a preclara relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, indeferiu o pedido de concessão da medida cautelar para preservar os efeitos da Lei nº 3.232/21 do Município de Itapemirim.

A douta relatora compreendeu que aparentemente não há vício de iniciativa, pois a lei não modifica a competência e as atribuições da Procuradoria-Geral do Município de Itapemirim, e que inexiste perigo da demora pelo fato de a ação de controle concentrado de constitucionalidade ter sido ajuizada após o transcurso de lapso temporal considerável desde a vigência do ato normativo.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelos eminentes Desembargadores Walace Pandolpho Kiffer, Rachel Durão Correia Lima, Willian Silva, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Carlos Simões Fonseca, Robson Luiz Albanez, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Dair José Bregunce de Oliveira, Ewerton Schwab Pinto Jr., Sérgio Ricardo de Souza, Raphael Americano Câmara, Júlio César Costa de Oliveira, Fabio Clem de Oliveira, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Carlos Simões Fonseca e Robson Luiz Albanez.

O notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, por sua vez, inaugurou divergência para deferir a medida cautelar, de modo a suspender a eficácia da Lei Municipal nº 3.232/21 de Itapemirim, com efeitos ex nunc “
e sem restabelecimento da primitiva redação dos §§ 4º, 5º e 6º ao art. 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, na forma autorizada pelo §2º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999
”.

O voto divergente foi acompanhado pelo douto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

O insigne Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, por seu turno, divergiu parcialmente da relatora para conceder a medida cautelar para suspender a eficácia tão somente do §4º do art. 1º da Lei Municipal nº 3.232/21 de Itapemirim.

O decano deste egrégio Tribunal pontuou que o dispositivo em questão “
cria condições especiais para o ajuizamento da execução fiscal pelo Município de Itapemirim. No entanto, é privativa da União a competência para legislar sobre Direito Processual
” e que há perigo da demora por dificultar o procedimento de recebimento de créditos pela municipalidade.

Por outro lado, entendeu que inexiste vício de iniciativa, porque sequer há “
regra de reserva de iniciativa para leis que tratam de renúncia de receita
”, consoante pacificou o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 682 das repercussões gerais.

Nesta hipótese, a Lei Municipal nº 3.232/21 de Itapemirim estabeleceu que:

Art. 1º Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

“Art. 1º ....

I .....

II .....

§1º .....

§2º .....

§3º .....

§ 4º As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 02 (duas) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo.

§ 5º Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do §4º do Art. 1º desta Lei.

§ 6º Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (redação original, evento 5132709)

Primeiramente, pontuo que o deferimento da medida cautelar – nas ações de controle abstrato de constitucionalidade – pressupõe a constatação da plausibilidade da tese jurídica (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de perigo de dano irreparável caso a espécie normativa permaneça em vigor (
periculum in mora
).

Nesta oportunidade, considero que a norma impugnada padece de vício nomoestático de inconstitucionalidade, na medida em que a Corte Suprema, no recente julgamento do RE 1.355.208, definiu o tema 1.184 das repercussões gerais e fixou as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (RE 1355208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Como visto, o STF no referido precedente vinculante entende que os entes públicos municipais – em regra – devem buscar a conciliação prévia na seara administrativa e o protesto do título antes do ajuizamento da execução fiscal.

Percebe-se que a Corte Suprema não condicionou o protesto a 02 (duas) tentativas de notificações administrativas e pessoais aos responsáveis pelo pagamento do tributo para que seja realizado o protesto, tampouco ao transcurso do prazo de 02 (dois) anos do vencimento da dívida tributária, porquanto é contraproducente para a autoridade fazendária adotar procedimento que fere o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF).

Ademais, na ação direta de inconstitucionalidade de nº 5.135, o STF definiu que: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.
” (ADI 5135, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018).

Nesse contexto, reputo que a norma padece de vício de inconstitucionalidade material, ao impor medidas irrazoáveis e desproporcionais para que a fazenda pública municipal se valha dos mecanismos previstos na legislação federal para a cobrança de seus créditos.

No que concerne ao vício de nomodinâmico de inconstitucionalidade, coaduno com a posição capitaneada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho de que a norma hostilizada interfere nas atribuições da Procuradoria-Geral do Município e da Secretaria Municipal de Fazenda de Itapemirim, porque impõe uma série de novas diligências para o protesto de CDA e o ajuizamento de execução fiscal.

Assim, tenho que a lei em questão também violou o princípio da separação de Poderes (art. 17 da CE
1
), dado que incumbia à autoridade requerente iniciar o processo legislativo que tangencia atribuição de órgão do Poder Executivo Municipal.

Oportuno mencionar que a Procuradoria de Justiça, no parecer do evento 6829113, de lavra do Dr. Josemar Moreira, alertou que: “
é inolvidável que a eficácia da Lei Municipal analisada implementará atribuições ao referido órgão, podendo, inclusive, tumultuar a trâmite no referido órgão municipal
” (fl. 03).

Nesse contexto, reputo que há o perigo da demora aventado pelo Prefeito Municipal de Itapemirim, haja vista que o ajuizamento (evento 5132706) desta ação de controle abstrato de constitucionalidade ocorreu antes de ser completado 02 (dois) anos de vigência da lei impugnada (evento 5132709) e em razão da norma criar entraves para a cobrança dos créditos da municipalidade.

Por fim, também vislumbro que a concessão da medida cautelar poderia ocasionar efeito repristinatório indesejado, porque a redação anterior do art. 1º, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Municipal nº 2.752/13, conferida pela Lei Municipal nº 3.111/18, previa requisitos ainda mais severos para o protesto de CDA ́s pela municipalidade.

Filio-me aos ensinamentos do Ministro Gilmar Mendes que assevera que: “
A d
ependência ou interdependência normativa entre os dispositivos de uma lei pode justificar a extensão da declaração de inconstitucionalidade a dispositivos constitucionais mesmo nos casos em que estes não estejam incluídos no pedido inicial da ação
”
2
.

Assim, rogando vênia à culta relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e aos eminentes desembargadores que a acompanharam, ainda que de modo parcial, como por exemplo, o insigne decano, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, adiro à divergência inaugurada pelo notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para
DEFERIR
a medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 3.232/21 de Itapemirim e do art. 1º, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Municipal nº 2.752/13 de Itapemirim, nos moldes do art. 11, §2º, da Lei nº 9.868/99.

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, ratifico neste momento o voto que lancei no PJE acompanhando o voto da eminente relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do
eminente
Desembargador
Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, também, com todas as vênias a eminente Relatora, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o voto do Desembargador Namyr Carlos de Souza.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, pela ordem, não estou conseguindo encontrar o voto do Desembargador Namyr.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Aqui no resumo de julgamento na secretaria, não consta divergência do Desembargador Pedro e não consta o voto do Desembargador Namyr. Vou adiar para a próxima sessão.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, o voto do Desembargador Namyr está inserido no PJE sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Está inserido no PJE, não está na pauta do que nos foi passado.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Mas agora não estamos fazendo a votação no PJE, estamos em sessão presencial

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas aqui consta, Presidente, a manifestação dele, é bom verificar.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Não poderia então retificar a pauta e votar novamente esclarecendo isso?

*

ADIADO

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Não é o que temos no resumo da sessão. Para não correr o risco de computar votos de forma incorreta, vou adiar o julgamento para a próxima sessão.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 22/08/2024

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Transfiro a presidência ao eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para fazer a manifestação oral presencial do seu voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes pares, o voto já foi disponibilizado no PJE.

Passarei à leitura do voto.

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar, proposta pelo Excelentíssimo Senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, tendo por objeto a Lei nº 3.232/2021, de 21 de junho de 2021, que alterou a redação dos § 4º, § 5º e § 6º, ao artigo 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, ambas daquela Municipalidade.

Na compreensão da Eminente Relatora, Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, não se tem por configurada a alegada inconstitucionalidade formal, devendo ser indeferida a medida liminar postulada neste feito, porquanto “a lei municipal em análise não altera competência e atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim, mas apenas cria condições para que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seja efetivado”.

Além disso, considerou Sua Excelência que a “ação foi ajuizada após decorridos lapso temporal considerável desde a vigência da Lei, o que revela a inexistência da urgência apontada, e também desautoriza a concessão da medida cautelar postulada”.

Traçado esse breve panorama, passo efetivamente ao exame da controvérsia constitucional estabelecida na hipótese, na qual se impugna, como visto, a Lei nº 3.232/2021, do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, cujos preceitos assim dispõem, in litteris:

“Art. 1º Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

§ 4º As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 02 (duas) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo.

§ 5º Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do § 4º do Art. 1º desta Lei.

§ 6º Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

À luz do delineado regramento legal, tem-se por intransponível observância das normas que ressaem do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal e do artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espírito Santo, in verbis:

Constituição Federal

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)”

“II - disponham sobre:

(...)

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;”

Constituição do Estado do Espírito Santo

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

(...)

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;”

Neste particular, importa enfatizar que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem proclamado a inconstitucionalidade de Lei Municipal em situações deste jaez, em cujo respectivo Projeto originou-se do Poder Legislativo, em manifesta violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

À guisa de exemplo, destaca-se que aquela Suprema Corte Constitucional professa o entendimento de que “padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe do Poder Executivo” (STF, AI 832100/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 03/12/2012).

De igual forma, o Excelso Supremo Tribunal Federal também professa o entendimento de que “a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições” (STF - ADI 5140, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018).

Na espécie, subsiste a plausibilidade jurídica quanto à inconstitucionalidade formal, eis que a Lei Municipal impugnada neste feito, de iniciativa Parlamentar, promoveu a indevida interferência na organização e na atuação da Procuradoria Geral do Município, pois, além de impor obrigações à Administração Pública quanto à realização de procedimentos prévios (notificações administrativas) ao protesto da CDA, também instituiu indevido óbice à atribuição dos Procuradores na propositura da Ação de Execução Fiscal.

Nesta linha de compreensão, percebe-se que os preceitos questionados acabaram por propiciar inequívocos impactos nas atribuições da Procuradoria Geral do Município, porquanto, em última análise, ensejaram inadvertida restrição às iniciativas proativas do Procurador Municipal, eis que vincularam o esgotamento de diligências prévias ao protesto da CDA e à propositura da Ação de Execução Fiscal, produzindo, decerto, reflexos na própria eficiência da recuperação de créditos tributários.

Ademais, vieram a ocasionar indesejada alteração no fluxo de trabalho do Procurador Municipal, eis que tais regras ensejaram a necessidade de implementação de etapas adicionais na cobrança da dívida ativa, a exigir, inclusive, a adoção de alterações significativas nos procedimentos internos da Procuradoria Municipal.

Atrelado a isso, também acarretaram inevitável impacto na autonomia do Procurador Municipal no contexto de suas atribuições, notadamente porque acabou sendo reduzida a própria tomada de decisões estratégicas do corpo jurídico Municipal relacionadas à cobrança de dívidas ativas.

Em sendo assim, com a devida vênia do entendimento firmado pela Eminente Relatora, subsistem robustos elementos de configuração do aventado vício de constitucionalidade da Lei Municipal em apreço.

No que concerne ao periculum in mora, considero-o demonstrado na hipótese, pois, a despeito do tempo de vigência dos preceitos atacados, tem-se por configurado o risco de dano na medida em que não se deve protrair no tempo tal cenário de limitação e de restrição ao pleno desempenho das atribuições da Procuradoria Municipal no legítimo propósito de perseguir a satisfação dos créditos tributários, de maneira que o perigo na demora resulta da própria possibilidade de serem inadvertidamente mantidos impactos na eficiência da arrecadação e na subsistência prolongada de déficits orçamentários, com inegáveis reflexos nas mais diversas áreas de atuação do Município junto à população.

Por fim, é importante considerar que o § 2º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999, dispõe que “a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário”.

Neste caso, demonstra-se necessário expressamente assentar que a suspensão da Lei impugnada tornaria aplicável, ao menos em regra, a legislação anterior, cuja antiga redação do § 4º, § 5º e § 6º, ao artigo 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, assim previa, in litteris:

“§ 4º As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 03 (três) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo (Dispositivo incluído pela Lei nº 3111/2018)

§ 5º Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do § 4º do Art. 1º desta Lei (Dispositivo incluído pela Lei nº 3111/2018)

§ 6º Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei. (Dispositivo incluído pela Lei nº 3111/2018)”

Deveras, dessume-se que a redação anterior dos aludidos dispositivos havia sido instituída pela Lei Municipal nº 3111/2018, a qual, por sua vez, também foi deflagrada por Parlamentar, daí porque também seria igualmente inconstitucionalidade do ponto de vista formal.

Frente ao delineado cenário, não se desconhece que a pronúncia de inconstitucionalidade da norma produz, em regra, o efeito repristinatório da norma anterior, a qual, por ser igualmente inconstitucional, deveria ter sido impugnada na espécie.

Nada obstante, tal compreensão tem sido por vezes relativizada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, pois, ainda que não tenha ocorrido a impugnação da norma anterior, basta o Tribunal excluir dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade eventual efeito repristinatório da norma anterior igualmente inconstitucional.

A propósito desse aspecto, destacam-se as pertinentes considerações expendidas pela Eminente Ministra ROSA WEBER, na ADI 5413/CE, in litteris:

“Há jurisprudência desta Suprema Corte a exigir a impugnação da norma revogada que contenha o mesmo vício de inconstitucionalidade do dispositivo normativo objeto do controle concentrado, sob pena de não conhecimento da ação. (...)

(...)

Trata-se da chamada repristinação indesejável, que seria resultado da declaração de inconstitucionalidade de uma norma revogadora sem que tenha havido a prévia impugnação da legislação revogada com o mesmo vício.

É cediço que este Supremo Tribunal Federal abrandou tal entendimento, ao julgamento da ADI 3239, cujo acórdão redigi, assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 4.887/2003. PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO,DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DAS TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. ATO NORMATIVO AUTÔNOMO. ART. 68 DO ADCT. DIREITO FUNDAMENTAL. EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. INVASÃO DA ESFERA RESERVADA A LEI. ART. 84, IV E VI, "A", DA CF.

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO. AUTOATRIBUIÇÃO. TERRAS OCUPADAS. DESAPROPRIAÇÃO. ART. 2º, CAPUT E §§ 1º, 2º E 3º, E ART. 13, CAPUT E § 2º, DO DECRETO Nº 4.887/2003. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ato normativo autônomo, a retirar diretamente da Constituição da República o seu fundamento de validade, o Decreto nº 4.887/2003 apresenta densidade normativa suficiente a credenciá-lo ao controle abstrato de constitucionalidade.

2. Inocorrente a invocada ausência de cotejo analítico na petição inicial entre o ato normativo atacado e os preceitos da Constituição tidos como malferidos, uma vez expressamente indicados e esgrimidas as razões da insurgência.

3. Não obsta a cognição da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, supostamente padecente do mesmo vício, que se teria por repristinada. Cabe à Corte, ao delimitar a eficácia da sua decisão, se o caso, excluir dos efeitos da decisão declaratória eventual efeito repristinatório quando constatada incompatibilidade com a ordem constitucional. (...) Improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade material do art. 13 do Decreto 4.887/2003. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 3239, Relator(a): CEZAR PELUSO, Redatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje 01.02.2019)”

Isto posto, com a devida vênia dos Eminentes Pares que comungam de entendimento diverso, manifesto divergência para DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR para suspender a eficácia da Lei nº 3.232/2021, do Município de Itapemirim, com efeitos ex nunc e sem restabelecimento da primitiva redação dos § 4º, § 5º e § 6º, ao artigo 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, na forma autorizada pelo § 2º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 05/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Acompanho a divergência do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o eminente Desembargador Willian Silva.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto de divergência do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO, OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

EDER PONTES DA SILVA;

RAFAEL AMERICANO CÂMARA;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto de divergência do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto de divergência do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, eu lancei o voto no sistema e gostaria de confirmá-lo neste momento. Eu acompanho a divergência instaurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

ts*

1
Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único. É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.

2
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. – São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1.183/1.184.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5005782-98.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM/ ES

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM/ ES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM em face da Lei Municipal nº 3.232/ 2021, de iniciativa da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM.

Sustenta o requerente que a legislação em questão, que “
acrescenta parágrafos ao artigo 1º da lei nº. 2.752, de 06 de dezembro de 2013, que autoriza a Procuradoria Geral do município – PGM, a efetuar o protesto de título executivo judicial de quantia certa, de certidão de dívida ativa do município; autoriza o poder executivo municipal a realizar o registro de devedores em entidades que prestem serviço de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, e dá outras providências”
, é dotada de vício de iniciativa, uma vez que se imiscuiu na competência legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal.

Defende, ainda, a norma evidencia usurpação de competência e violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF/88, reproduzido pelo art. 17 da Constituição Estadual e pelo art. 2º da Lei Orgânica de Linhares), por se tratar de lei que define atribuições, competências e procedimentos da Procuradoria Municipal, matéria que deve ficar a cargo do Poder Executivo.

Pelo exposto, requer a concessão da medida cautelar, já que presentes o f
umus boni iuris
e o
periculum in mora
para determinar a suspensão imediata da vigência da lei municipal nº 3.232/ 2021, nos termos do art. 169, “b”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

A Câmara Municipal de Itapemirim, responsável pela edição do ato impugnado, apesar de intimada, não se manifestou.

Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça opinando pelo deferimento da medida cautelar.

Pois bem, de plano, registro que estabelecem os art. 125, § 2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo, que compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações objetivas de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Somado a isso, o art. 112, inciso VII, da Constituição Estadual atribui ao Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

Em relação à medida cautelar, o Regimento Interno deste Egrégio TJES, prevê em seu art. 169, “b”, a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, incumbindo ao relator, ao despachar a inicial da ação direta de inconstitucionalidade, ordenar “facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública”.

Nesse sentido, prevê a Lei Federal nº 9.868/99, em seu art. 10:

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

Como é sabido, para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública”
(fumus boni iuris)
e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual
(periculum in mora).

Relativamente ao exame do mérito do pleito cautelar, eis o teor da norma legal impugnada (Lei Municipal nº 3.232/2021), que peço vênia aos Em. Desembargadores para transcrevê-la, na íntegra:

Art. 1º Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

§ 4º As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 02 (duas) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo.

§ 5º Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do §4º do Art. 1º desta Lei.

§ 6º Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pois bem. Relembre-se inicialmente que o C. STF, no julgamento do RE 878911, em sede de repercussão geral (tema 917), fixou tese jurídica no seguinte sentido:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”

No caso em tela, verifica-se,
prima facie
, que inexiste o vício de iniciativa apontado, na medida que considero que a lei municipal em análise não altera competência e atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim, mas apenas cria condições para que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seja efetivado.

Calha frisar ainda que, em razão da presunção de constitucionalidade das normas oriundas do Poder Legislativo, a suspensão cautelar de seus efeitos por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade é medida excepcional, sendo incumbência do autor demonstrar, como já tratado, não apenas a plausibilidade da tese defendida, mas também que a manutenção da norma no ordenamento jurídico dará ensejo a lesão grave de difícil ou impossível reparação.

Na hipótese dos autos, verifico que ação foi ajuizada após decorridos lapso temporal considerável desde a vigência da Lei, o que revela a inexistência da urgência apontada, e também desautoriza a concessão da medida cautelar postulada.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos Lei Municipal nº 3.232/ 2021, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Itapemirim/ES, até o julgamento final desta ação.

Caso prevaleça o entendimento neste egrégio Tribunal Pleno, notifique-se a Câmara Municipal de Itapemirim/ ES para que preste as informações, caso entenda pertinente.

Após, remetam-se à Procuradoria de Justiça.

Por fim, venham-me os autos conclusos para exame do mérito da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, para indeferir o pedido de concessão da medida cautelar.

Acompanho a relatoria.

VOTO VISTA – DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata pedido cautelar em ação direta de inconstitucionalidade movida pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES
objetivando a suspensão da Lei Municipal nº 3.232/2021, editada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM/ES
, que “
autoriza a Procuradoria Geral do Município - PGM, a efetuar o protesto de título executivo judicial de quantia certa, de certidão de dívida ativa do Município; Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o registro de devedores em entidades que prestem serviço de proteção ao crédito e/ou promovam cadastro de devedores inadimplentes e dá outras providências”.

Na sessão do dia 11/07/2024, a eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos proferiu voto de relatoria no sentido de indeferir a medida cautelar vindicada por entender que: 1) não há vício de iniciativa, pois a lei atacada não altera competências e atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim/ES, apenas impõe condições para que se realize o protesto de Certidão de Dívida Ativa e 2) não há
periculum in mora
a justificar a concessão da cautelar, considerando que a representação de inconstitucionalidade somente fora ajuizada após decorrido lapso temporal considerável desde a vigência do diploma legal.

O referido entendimento foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Fabio Clem de Oliveira, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Carlos Simões Fonseca, Dair José Bregunce de Oliviera, Robson Luiz Albanez, Walace Pandolpho Kiffer e Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

O preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência para deferir a medida cautelar pleiteada, por entender que a legislação impugnada padece de inconstitucionalidade formal ao interferir nas atribuições da Procuradoria Geral do Município, estabelecendo condicionantes para o protesto da CDA e o próprio ajuizamento de execuções fiscais, no que foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy e Jorge Henrique Valle dos Santos.

O culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a seu turno, inaugurou uma nova divergência para deferir, em parte, a medida cautelar pleiteada, tão somente para suspender a eficácia do § 6º do art. 1º da lei impugnada, por reputar que tal dispositivo trata de direito processual, cuja competência privativa para legislar é da União, sendo acompanhado pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Arthur José Neiva de Almeida.

Como cediço, o deferimento de medida cautelar em ações diretas de inconstitucionalidade possui caráter excepcional, tendo em vista o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos.

Sobre o tema, Luís Roberto Barroso aponta os seguintes requisitos para deferimento da liminar em tais ações: a) plausibilidade jurídica das alegações; b) possível prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada; c) irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos decorrentes do ato impugnado e d) necessidade de se garantir a eficácia ulterior da decisão final (In:
O controle de constitucionalidade no direito brasileiro
, Saraiva, 2006, pp. 166/167).

No caso, comungo do entendimento constante no voto de Relatoria que as disposições dos parágrafos quarto e quinto da legislação impugnada não interferem nas atribuições da Procuradoria-Geral do Município, ao revés, tão somente estabelecem condicionantes para o protesto das certidões de dívida ativa, estando dentro das competência do ente municipal para gerir a forma de cobrança de seus créditos.

Ademais, como já salientado, inexiste reserva de iniciativa para leis que versem sobre matéria tributária, de modo que não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade nomodinâmica.

A meu ver, o estabelecimento de condicionantes para o protesto de dívida ativa inclusive vai ao encontro do definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1355208 (Tema nº 1.184), que estabelece a necessidade de se prestigiar as modalidades de cobrança extrajudicial dos créditos públicos previamente ao ajuizamento de execução fiscal, especialmente em se tratando de crédito de baixo valor, confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (..) . 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

O fato de a Corte Suprema não ter definido condicionantes prévias para a realização do protesto não torna a legislação impugnada inconstitucional, posto que, repita-se, o ente municipal é competente para definir a forma de gestão e cobrança de seus créditos.

Não obstante, na esteira da divergência capitaneada pelo culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, entendo que a previsão contida no parágrafo sexto da lei impugnada, a qual veda o ajuizamento de execução fiscal sem que tenha ocorrido o prévio cumprimento das medidas extrajudiciais de cobrança, de fato padece de inconstitucionalidade.

Isso porque ao condicionar o ajuizamento da execução fiscal ao prévio esgotamento das formas de cobrança administrativa, acaba por estabelecer norma de direito processual, cuja competência é privativa da União, além de malferir o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), princípio este erigido ao
status
de cláusula pétrea.

Certo que caso a Procuradoria Municipal opte pelo ajuizamento de execução fiscal sem prévio esgotamento das formas extrajudiciais de cobrança do crédito, poderá o Juiz, com supedâneo no entendimento do STF supracitado, extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

O que não se pode, a meu ver, é estabelecer uma vedação aprioristicamente, de ajuizamento de execuções fiscais por parte do ente municipal.

Quanto ao
periculum in mora
, requisito necessário para o deferimento da medida cautelar, entendo, da mesma forma que o voto divergente, de que a referida condicionante tem o condão de colocar em risco as finanças do Município, dificultando o recebimento de seus créditos.

Ante todo o exposto, rogando vênia aos que entendem de modo diverso, acompanho a divergência instaurada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa para
DEFERIR, EM PARTE,
a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia do § 6º do art. 1º da Lei Municipal nº 3.232/2021.

É, respeitosamente, como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Des. Relator.

Eminentes Pares,

Inobstante as judiciosas considerações feitas pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, as quais podem contribuir

de maneira acertada para a resolução do mérito da questão, penso que neste momento resta ausente o requisito de urgência,

o qual fulmina a pretensão liminar, como bem ponderado pela nobre Relatora.

Assim, acompanho neste momento o voto de relatoria.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar
, proposta pelo Excelentíssimo Senhor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, tendo por objeto a
Lei nº 3.232/2021, de 21 de junho de 2021
, que alterou a redação dos § 4º, § 5º e § 6º, ao artigo 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, ambas daquela Municipalidade.

Na compreensão da
Eminente Relatora, Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
, não se tem por configurada a alegada inconstitucionalidade formal, devendo ser
indeferida a medida liminar
postulada neste feito, porquanto
“
a lei municipal em análise não altera competência e atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim, mas apenas cria condições para que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seja efetivado”.

Além disso, considerou Sua Excelência que a “
ação foi ajuizada após decorridos lapso temporal considerável desde a vigência da Lei, o que revela a inexistência da urgência apontada, e também desautoriza a concessão da medida cautelar postulada
”.

Traçado esse breve panorama, passo efetivamente ao exame da controvérsia constitucional estabelecida na hipótese, na qual se impugna, como visto, a
Lei nº 3.232/2021, do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, cujos preceitos assim dispõem,
in litteris:

“Art. 1º Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

§ 4º

As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 02 (duas) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo
.

§ 5º

Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do § 4º do Art. 1º desta Lei
.

§ 6º

Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei
.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

À luz do delineado regramento legal,
tem-se por intransponível observância das normas que ressaem do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal e do artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espírito Santo
,
in verbis
:

Constituição Federal

“
Art. 61
. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º

São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que
:

(...)”

“II
- disponham sobre:

(...)

b)

organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios
;”

Constituição do Estado do Espírito Santo

“
Art. 63
. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único
.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre
:

(...)

III
-
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo
;”

Neste particular, importa enfatizar que a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
tem proclamado a inconstitucionalidade de Lei Municipal em situações deste jaez, em cujo respectivo P
rojeto originou-se do Poder Legislativo, em manifesta violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo
.

À guisa de exemplo, destaca-se que aquela
Suprema Corte Constitucional
professa o entendimento de que “
padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe do Poder Executivo
” (
STF
, AI 832100/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 03/12/2012).

De igual forma, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
também professa o entendimento de que “
a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que
lhes cominem novas atribuições
” (
STF
- ADI 5140, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018).

Na espécie, subsiste a
plausibilidade jurídica quanto à inconstitucionalidade formal
, eis que a Lei Municipal impugnada neste feito, de iniciativa Parlamentar, promoveu a
indevida interferência na organização e na atuação da Procuradoria Geral do Município
, pois, além de impor obrigações à Administração Pública quanto à realização de procedimentos prévios (notificações administrativas) ao protesto da CDA, também instituiu
indevido óbice à atribuição dos Procuradores na propositura da Ação de Execução Fiscal
.

Nesta linha de compreensão, percebe-se que os preceitos questionados acabaram por propiciar
inequívocos impactos nas atribuições da Procuradoria Geral do Município
, porquanto, em última análise, ensejaram
inadvertida restrição às iniciativas proativas do Procurador Municipa
l, eis que vincularam o esgotamento de diligências prévias ao protesto da CDA e à propositura da Ação de Execução Fiscal, produzindo, decerto, reflexos na própria eficiência da recuperação de créditos tributários.

Ademais, vieram a ocasionar
indesejada alteração no fluxo de trabalho do Procurador Municipal
, eis que tais regras ensejaram a necessidade de implementação de etapas adicionais na cobrança da dívida ativa, a exigir, inclusive, a adoção de alterações significativas nos procedimentos internos da Procuradoria Municipal.

Atrelado a isso,
também acarretaram inevitável impacto na autonomia do Procurador Municipal no contexto de suas atribuições
, notadamente porque acabou sendo reduzida a própria tomada de decisões estratégicas do corpo jurídico Municipal relacionadas à cobrança de dívidas ativas.

Em sendo assim, com a devida vênia do entendimento firmado pela Eminente Relatora,
subsistem robustos elementos de configuração do aventado vício de constitucionalidade da Lei Municipal em apreço
.

No que concerne ao
periculum in mora
, considero-o demonstrado na hipótese, pois, a despeito do tempo de vigência dos preceitos atacados, tem-se por configurado o risco de dano na medida em que não se deve protrair no tempo tal cenário de limitação e de restrição ao pleno desempenho das atribuições da Procuradoria Municipal no legítimo propósito de perseguir a satisfação dos créditos tributários, de maneira que o perigo na demora resulta da própria possibilidade de serem inadvertidamente mantidos impactos na eficiência da arrecadação e na subsistência prolongada de déficits orçamentários, com inegáveis reflexos nas mais diversas áreas de atuação do Município junto à população.

Por fim, é importante considerar que o
§ 2º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999
, dispõe que “
a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente,
salvo expressa manifestação em sentido contrário
”.

Neste caso, demonstra-se necessário expressamente assentar que
a suspensão da Lei impugnada tornaria aplicável, ao menos em regra, a legislação anterior, cuja antiga redação do
§ 4º, § 5º e § 6º, ao artigo 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, assim previa
,
in litteris:

“§ 4º

As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 03 (três) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo
(Dispositivo incluído pela Lei nº 3111/2018)

§ 5º

Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do § 4º do Art. 1º desta Lei
(Dispositivo incluído pela Lei nº 3111/2018)

§ 6º

Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei
. (Dispositivo incluído pela Lei nº 3111/2018)”

Deveras, dessume-se que a redação anterior dos aludidos dispositivos havia sido instituída pela Lei Municipal nº 3111/2018, a qual, por sua vez, também foi deflagrada por Parlamentar, daí porque também seria igualmente inconstitucionalidade do ponto de vista formal
.

Frente ao delineado cenário, não se desconhece que a pronúncia de inconstitucionalidade da norma produz, em regra, o efeito repristinatório da norma anterior, a qual, por ser igualmente inconstitucional, deveria ter sido impugnada na espécie.

Nada obstante, tal compreensão tem sido por vezes relativizada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, pois, ainda que não tenha ocorrido a impugnação da norma anterior, basta o Tribunal excluir dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade eventual efeito repristinatório da norma anterior igualmente inconstitucional.

A propósito desse aspecto, destacam-se as pertinentes considerações expendidas pela
Eminente Ministra ROSA WEBER, na ADI 5413/CE
,
in litteris:

“Há jurisprudência desta Suprema Corte a exigir a impugnação da norma revogada que contenha o mesmo vício de inconstitucionalidade do dispositivo normativo objeto do controle concentrado, sob pena de não conhecimento da ação. (...)

(...)

Trata-se da chamada repristinação indesejável, que seria resultado da declaração de inconstitucionalidade de uma norma revogadora sem que tenha havido a prévia impugnação da legislação revogada com o mesmo vício.

É cediço que este Supremo Tribunal Federal abrandou tal entendimento, ao julgamento da ADI 3239, cujo acórdão redigi, assim ementado
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 4.887/2003. PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO,DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DAS TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. ATO NORMATIVO AUTÔNOMO. ART. 68 DO ADCT. DIREITO FUNDAMENTAL. EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. INVASÃO DA ESFERA RESERVADA A LEI. ART. 84, IV E VI, "A", DA CF.

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO. AUTOATRIBUIÇÃO. TERRAS OCUPADAS. DESAPROPRIAÇÃO. ART. 2º, CAPUT E §§ 1º, 2º E 3º, E ART. 13, CAPUT E § 2º, DO DECRETO Nº 4.887/2003. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ato normativo autônomo, a retirar diretamente da Constituição da República o seu fundamento de validade, o Decreto nº 4.887/2003 apresenta densidade normativa suficiente a credenciá-lo ao controle abstrato de constitucionalidade.

2. Inocorrente a invocada ausência de cotejo analítico na petição inicial entre o ato normativo atacado e os preceitos da Constituição tidos como malferidos, uma vez expressamente indicados e esgrimidas as razões da insurgência.

3.
Não obsta a cognição da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, supostamente padecente do mesmo vício, que se teria por repristinada. Cabe à Corte, ao delimitar a eficácia da sua decisão, se o caso, excluir dos efeitos da decisão declaratória eventual efeito repristinatório quando constatada incompatibilidade com a ordem constitucional
. (...) Improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade material do art. 13 do Decreto 4.887/2003. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 3239, Relator(a): CEZAR PELUSO, Redatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje 01.02.2019)”

Isto posto, com a devida vênia dos Eminentes Pares que comungam de entendimento diverso, manifesto divergência para DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR para suspender a eficácia da Lei nº 3.232/2021, do Município de Itapemirim, com efeitos
ex nunc
e sem restabelecimento da primitiva redação dos § 4º, § 5º e § 6º, ao artigo 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, na forma autorizada pelo § 2º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

ACOMPANHO A RELATORA PARA INDEFERIR A MEDIDA POSTULADA.

Acompanho o voto proferido pela E. Desembargadora Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo E.
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
para de
ferir a medida cautelar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida em pelo senhor Prefeito de Itapemirim em face da Lei 3.232/2021, de iniciativa parlamentar, que estabelece alguns requisitos para realização de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e para ajuizamento de execução fiscal.

A parte autora alega inconstitucionalidade formal e material da lei em questão. Segundo entende, a lei versa sobre a organização administrativa e, por isso, atrai para a sua formulação a regra de iniciativa privativa que, por sua vez, teria sido desrespeitada, uma vez que o processo legislativo que redundou na sua edição foi deflagrado por parlamentar. Tal cenário configuraria violação do Princípio da Separação dos Poderes, de modo que a lei incorreria, assim, no vício de inconstitucionalidade material.

Para fins de fumaça do bom direito, reitera a parte autora os argumentos acima expostos e, a título de perigo na demora, sustenta que a vigência da legislação objurgada impactaria na arrecadação municipal, uma vez que cria obstáculos para o município receber seus créditos, notadamente no que tange ao ajuizamento de execução fiscal.

O Ministério Público opinou pela concessão da medida cautelar (
Id 6829113
).

A eminente Relatora entendeu não estarem preenchidos os requisitos da concessão da medida cautelar e proferiu judicioso voto para indeferi-la.

Na sequência, o ilustre Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou divergência em substancioso voto no qual destacou que a legislação atacada interfere nas atribuições da Procuradoria Municipal, afetando, por via de consequência, a organização administrativa já que “t
ais regras ensejaram a necessidade de implementação de etapas adicionais na cobrança da dívida ativa, a exigir, inclusive, a adoção de alterações significativas nos procedimentos internos da Procuradoria Municipal.”
.

Nesse sentido, Sua Excelência entendeu pelo deferimento da medida cautelar.

Pedi vista do autos para melhor analisar o caso.

Passo a decidir.

Compulsando os autos, entendo que o ponto nevrálgico para a solução da presente controvérsia consiste na identificação da matéria sobre a qual a lei em comento versa. Depois de estudar o caso e meditar sobre o assunto, verifico que a lei em questão trata de duas matérias.

Comecemos pela mais evidente.

A meu sentir, não há como negar que o artigo 1º, §6º da lei objurgada trata sobre Direito Processual Civil. Transcrevo-o para melhor elucidação:

Art. 1º.

§6º. Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei.

Como se pode depreender, o dispositivo acima cria condições especiais para o ajuizamento da execução fiscal pelo município de Itapemirim. No entanto, é privativa da União a competência para legislar sobre Direito Processual, nos termos do artigo 22, I da Constituição Federal:

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre:

I -
direito
civil, comercial, penal,
processual
, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Nesse ponto, me parece flagrante a inconstitucionalidade do §6º do artigo 1º da norma objurgada, de modo a restar preenchido o requisito da fumaça do bom direito.

Quanto ao perigo na demora, entendo-o por evidente, uma vez que o dispositivo em análise cria obstáculos para o município receber seus créditos, situação que tem potencialidade de colocar em risco as finanças públicas.

Por isso, nesse ponto, rogando vênias à eminente Relatora e ainda que por razões distintas, acompanho a divergência para deferir o pedido de concessão da medida cautelar.

No que tange aos demais dispositivos, fiquei a meditar se se trataria de norma de direito notarial, administrativo ou financeiro. Tendo em vista os efeitos práticos e finalísticos dos dispositivos em comento, verifiquei que a norma em questão trata de expedientes relativos à arrecadação do município e, por esse motivo, cheguei à conclusão de se tratar de norma de direito financeiro.

O conteúdo da norma atacada, embora não trate propriamente de renúncia de receita, ao menos cria obstáculos à Administração Pública, de modo a dificultar o recebimento de seus créditos. Por essa razão, entendo que seja aplicável ao presente caso a inteligência do Tema 682 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF):

Tema 682 - Reserva de iniciativa de leis que impliquem redução ou extinção de tributos ao Chefe do Poder Executivo.

Tese:

Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal.

Se inexiste regra de reserva de iniciativa para leis que tratam de renúncia de receita, com muito mais razão não haveria que se falar em iniciativa privativa no presente caso. Destarte, resta afastada a tese de inconstitucionalidade formal.

As alegações de inconstitucionalidade material, mais precisamente no que toca à Separação de Poderes, são corolárias da tese da reserva de iniciativa que, como demonstrado acima, restou afastada.

Os dispositivos da lei objurgada criam regras internas que dificultam a municipalidade de levar as certidões a protesto. Um exemplo disso é a condição prévia de tentativa de conciliação, de modo que o devedor seja notificado extrajudicialmente por duas vezes antes do município levar a CDA a protesto.

O caso quando iluminado pela inteligência do Tema 682 do STF me leva a concluir pela lisura da legislação. Não existe para o conteúdo da lei em análise regra de reserva de iniciativa. Desse modo, resta afastada a configuração do elemento da fumaça do bom direito.

Como os requisitos da cautelar são cumulativos, basta que um deles seja afastado para que reste inviabilizada a concessão da medida.

Nesse ponto, acompanho a eminente Relatora para indeferir o pedido liminar formulado pela parte autora.

Tendo em vista todas as razões que acabo de expor, rogo vênias à eminente Relatora para em parte divergir do seu entendimento e julgar procedente a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia do §6º do artigo 1º da Lei 3.232/2021. Em relação aos demais dispositivos, acompanho a ilustre Relatora para indeferir a concessão da medida cautelar.

É como respeitosamente voto.

VOTO
DE VISTA –
ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA DO DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para analisar com maior precisão as peculiaridades fáticas e jurídicas da medida cautelar na presente representação de inconstitucionalidade acarretará.

Rememoro aos nobres pares que a preclara relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, indeferiu o pedido de concessão da medida cautelar para preservar os efeitos da Lei nº 3.232/21 do Município de Itapemirim.

A douta relatora compreendeu que aparentemente não há vício de iniciativa, pois a lei não modifica a competência e as atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim, e que inexiste perigo da demora pelo fato de a ação de controle concentrado de constitucionalidade ter sido ajuizada após o transcurso de lapso temporal considerável desde a vigência do ato normativo.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelos eminentes Desembargadores Walace Pandolpho Kiffer, Rachel Durão Correia Lima, Willian Silva, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Carlos Simões Fonseca, Robson Luiz Albanez, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Dair José Bregunce de Oliveira, Ewerton Schwab Pinto Jr., Sérgio Ricardo de Souza, Raphael Americano Câmara, Júlio César Costa de Oliveira, Fabio Clem de Oliveira, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Carlos Simões Fonseca e Robson Luiz Albanez.

O notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, por sua vez, inaugurou divergência para deferir a medida cautelar, de modo a suspender a eficácia da Lei Municipal nº 3.232/21 de Itapemirim, com efeitos ex nunc “
e sem restabelecimento da primitiva redação dos §§ 4º, 5º e 6º ao art. 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, na forma autorizada pelo §2º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999
”.

O voto divergente foi acompanhado pelo douto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

O insigne Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, por seu turno, divergiu parcialmente da relatora para conceder a medida cautelar para suspender a eficácia tão somente do §4º do art. 1º da Lei Municipal nº 3.232/21 de Itapemirim.

O decano deste egrégio Tribunal pontuou que o dispositivo em questão “
cria condições especiais para o ajuizamento da execução fiscal pelo Município de Itapemirim. No entanto, é privativa da União a competência para legislar sobre Direito Processual
” e que há perigo da demora por dificultar o procedimento de recebimento de créditos pela municipalidade.

Por outro lado, entendeu que inexiste vício de iniciativa, porque sequer há “
regra de reserva de iniciativa para leis que tratam de renúncia de receita
”, consoante pacificou o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 682 das repercussões gerais.

Nesta hipótese, a Lei Municipal nº 3.232/21 de Itapemirim estabeleceu que:

Art. 1º Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

“Art. 1º ....

I .....

II .....

§1º .....

§2º .....

§3º .....

§ 4º As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 02 (duas) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo.

§ 5º Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do §4º do Art. 1º desta Lei.

§ 6º Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (redação original, evento 5132709)

Primeiramente, pontuo que o deferimento da medida cautelar – nas ações de controle abstrato de constitucionalidade – pressupõe a constatação da plausibilidade da tese jurídica (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de perigo de dano irreparável caso a espécie normativa permaneça em vigor (
periculum in mora
).

Nesta oportunidade, considero que a norma impugnada padece de vício nomoestático de inconstitucionalidade, na medida em que a Corte Suprema, no recente julgamento do RE 1.355.208, definiu o tema 1.184 das repercussões gerais e fixou as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (RE 1355208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Como visto, o STF no referido precedente vinculante entende que os entes públicos municipais – em regra – devem buscar a conciliação prévia na seara administrativa e o protesto do título antes do ajuizamento da execução fiscal.

Percebe-se que a Corte Suprema não condicionou o protesto a 02 (duas) tentativas de notificações administrativas e pessoais aos responsáveis pelo pagamento do tributo para que seja realizado o protesto, tampouco ao transcurso do prazo de 02 (dois) anos do vencimento da dívida tributária, porquanto é contraproducente para a autoridade fazendária adotar procedimento que fere o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF).

Ademais, na ação direta de inconstitucionalidade de nº 5.135, o STF definiu que: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.
” (ADI 5135, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018).

Nesse contexto, reputo que a norma padece de vício de inconstitucionalidade material, ao impor medidas irrazoáveis e desproporcionais para que a fazenda pública municipal se valha dos mecanismos previstos na legislação federal para a cobrança de seus créditos.

No que concerne ao vício de nomodinâmico de inconstitucionalidade, coaduno com a posição capitaneada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho de que a norma hostilizada interfere nas atribuições da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria Municipal de Fazenda de Itapemirim, porque impõe uma série de novas diligências para o protesto de CDA e o ajuizamento de execução fiscal.

Assim, tenho que a lei em questão também violou o princípio da separação de Poderes (art. 17 da CE
1
), dado que incumbia à autoridade requerente iniciar o processo legislativo que tangencia atribuição de órgão do Poder Executivo Municipal.

Oportuno mencionar que a Procuradoria de Justiça, no parecer do evento 6829113, de lavra do Dr. Josemar Moreira, alertou que: “
é inolvidável que a eficácia da Lei Municipal analisada implementará atribuições ao referido órgão, podendo, inclusive, tumultuar a trâmite no referido órgão municipal
” (fl. 03).

Nesse contexto, reputo que há o perigo da demora aventado pelo Prefeito Municipal de Itapemirim, haja vista que o ajuizamento (evento 5132706) desta ação de controle abstrato de constitucionalidade ocorreu antes de ser completado 02 (dois) anos de vigência da lei impugnada (evento 5132709) e em razão da norma criar entraves para a cobrança dos créditos da municipalidade.

Por fim, também vislumbro que a concessão da medida cautelar poderia ocasionar efeito repristinatório indesejado, porque a redação anterior do art. 1º, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Municipal nº 2.752/13, conferida pela Lei Municipal nº 3.111/18, previa requisitos ainda mais severos para o protesto de CDA ́s pela municipalidade.

Filio-me aos ensinamentos do Ministro Gilmar Mendes que assevera que: “
A d
ependência ou interdependência normativa entre os dispositivos de uma lei pode justificar a extensão da declaração de inconstitucionalidade a dispositivos constitucionais mesmo nos casos em que estes não estejam incluídos no pedido inicial da ação
”
2
.

Assim, rogando vênia à culta relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e aos eminentes desembargadores que a acompanharam, ainda que de modo parcial, como por exemplo, o insigne decano, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, adiro à divergência inaugurada pelo notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para
DEFERIR
a medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 3.232/21 de Itapemirim e do art. 1º, §§ 4º, 5º e 6º da Lei Municipal nº 2.752/13 de Itapemirim, nos moldes do art. 11, §2º, da Lei nº 9.868/99.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único. É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.

2
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. – São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1.183/1.184.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, indeferir a medida cautelar postulada.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor apreciar o argumento de intervenção legislativa indevida promovida pela CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES na estrutura da Procuradoria Municipal do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, em razão da edição da Lei Municipal nº 3.232/2021, que criou procedimento administrativo para cobrança de créditos tributários consolidados em CDA ́s.

A Desa. Relatora afastou
o vício de iniciativa apontado, tendo dito "
que consider[a] que a lei municipal em análise não altera competência e
atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim, mas apenas cria
condições para que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seja efetivado".

Conforme tem decidido há tempos o STF:

1-
Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência.

(ARE 743480 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

2-
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. INICIATIVA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

"O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a iniciativa para elaboração de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente, assim, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo são competentes para iniciar o processo legislativo para edição de lei que conceda isenção fiscal, ainda que tal lei cause eventual repercussão em matéria orçamentária, impactando financeiramente o orçamento".

(RE 1185857 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020)

3-
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. ISENÇÃO CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL. INICIATIVA DO LEGISLATIVO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. SÚMULA 284/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre Executivo e Legislativo para a iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária.

(ARE 1236918 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

Sendo dada ao legislativo a competência para conceder isenção fiscal, com maior razão é-lhe dada competência para criar condicionantes para cobrança de crédito tributário, com a finalidade de permitir maior margem de negociação ou maior tempo de pagamento por parte dos munícipes.

Indo à norma debatida, não consigo, tanto quanto a Desa. Relatora, identificar modificação estrutural promovida na Procuradoria Municipal. O que há na lei são algumas condições postas ao Executivo para, como dito anteriormente, possibilitar aos munícipes melhores condições de quitação de seus débitos tributários. A quem ficará o encargo dessas condições não é determinação que consta do texto legal, como reitero abaixo:

Art. 1º Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 2.752, de 06 de dezembro de
2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

§ 4º As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas
as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 02
(duas) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo
pagamento do tributo.

§ 5º Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de
completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e
cumprido o preceito do §4º do Art. 1º desta Lei.

§ 6º Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o
cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Por fim, a Relatora destacou que o argumento da urgência, por si só, não se sustenta, já que "
ação foi ajuizada após decorrido lapso temporal
considerável desde a vigência da Lei, o que revela a inexistência da urgência
apontada, e também desautoriza a concessão da medida cautelar postulada
"

Diante do exposto, ACOMPANHO o voto de relatoria para INDEFERIR a medida cautelar pleiteada.

É como voto

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Eminentes Pares,

Observo as judiciosas considerações feitas pelo decano Des. Pedro Valls Feus Rosa e pelo em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que podem contribuir sobremaneira para a resolução do mérito da questão. No entanto, penso que, neste momento, não restou demonstrado o requisito da urgência, como bem rememorado pelo em. Des. Willian Silva.

Desta forma, reafirmo o entendimento já externado para, neste momento, acompanhar o voto de relatoria.